Tribunal: TJMT
Processo: 1005738-61.2026.8.11.0000
Órgão julgador: RICARDO GOMES DE ALMEIDA
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-05-26
Data de publicação: 2026-05-30

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1005738-61.2026.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Práticas Abusivas, Causas Supervenientes à Sentença, Planos de saúde]
Relator:
Des(a).
RICARDO GOMES DE ALMEIDA

Turma Julgadora:

[DES(A). RICARDO GOMES DE ALMEIDA, DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). MARCIO APARECIDO GUEDES]

Parte(s):

[JORGE LUIZ MIRAGLIA JAUDY registrado(a) civilmente como JORGE LUIZ MIRAGLIA JAUDY - CPF: 794.524.851-91 (ADVOGADO), UNIMED CUIABA COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO - CNPJ: 03.533.726/0001-88 (AGRAVANTE), ADAIS PEREIRA DE SIQUEIRA - CPF: 138.973.221-53 (AGRAVADO), ELAINE CHRISTIANNE PEREIRA DE SIQUEIRA - CPF: 650.519.391-04 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CLARICE CLAUDINO DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DEU PARCIAL PROVIMENTO AO RECURSO.

E M E N T A

Ementa:
Direito Processual civil. Agravo de instrumento.
Cumprimento de sentença.
Plano de saúde. Reajuste por faixa etária. Abusividade reconhecida. Liquidação de sentença. Exclusão integral do reajuste. Necessidade de apuração de percentual
.

Recurso parcialmente
provido.

I. Caso em exame

1. Agravo de instrum
ento interposto
pela operadora do plano de saúde
contra decisão

proferida em cumprimento de sentença oriundo de ação revisional de contrato de plano de saúde coletivo por adesão, que homologou parcialmente laudo pericial e fixou o valor a ser restituído à exequente, em razão da abusividade de reajuste por faixa etária de 113,74% aplicado quando a beneficiária completou 59 anos de idade.

II. Questão em discussão

2.
A questão em discussão consiste em definir se

III. Razões de decidir

3
.
Há duas questões em discussão: (i) definir se a liquidação observou os limites do título executivo ao excluir integralmente o reajuste sem indicar percentual substitutivo; e (
ii
) estabelecer se é cabível compensação de valores pagos a menor durante a vigência de tutela provisória posteriormente revogada.

IV. Dispositivo e tese

4.
O acórdão exequendo reconheceu a abusividade do reajuste e determinou a apuração de percentual adequado e razoável, nos termos do Tema 952 do STJ, sem autorizar sua exclusão integral.

A liquidação deve observar os limites do título executivo, sendo vedada a modificação do julgado
.

5.
A abusividade do reajuste está acobertada pela coisa julgada, sendo inviável sua rediscussão na fase de liquidação.

6.
A compensação pretendida pela operadora não encontra respaldo no título executivo e implicaria modificação indevida da coisa julgada.

IV. Dispositivo e tese

7
. Recurso parcialmente
provido.

Tese de julgamento:
“1.
A liquidação de sentença deve observar fielmente o título executivo e apurar percentual substitutivo adequado e razoável, vedada a exclusão integral do reajuste sem fundamentação técnica.
”

Dispositivos relevantes citados:

CF/1988, art. 93, IX. CPC,
arts
. 502 e 509, §§2.o e 4.o. RN 63/2003, art. 3.o, II.

Jurisprudência relevante citada:

STJ, Tema 952. STJ, Tema 1016.

R E L A T Ó R I O

Ilustres membros desta
Primeira
Câmara de Direito Privado
:

Trata-se de
agravo
de instrumento interposto por

Unimed Cuiabá Cooperativa de Trabalho Médico
contra a decisão proferida pelo Juízo da

3
a Vara Cível da Comarca de
Cuiabá
/MT
,
no Cumprimento de Sentença em Ação

Revisional de Contrato de Prestação de Serviços Médicos
, autos
n.

0001339-29.2016.8.11.0041
,

movida
por
Adais Pereira de Siqueira
, que
homologou parcialmente o laudo pericial
quanto aos cálculos de liquidação, fixando o valor de R$ 24.154,98
(v
inte e quatro mil, cento e cinquenta e quatro reais e noventa e oito centavos
)
a ser restituído à parte exequente.

Nas
razões recursais
,

a

agravante
sustenta

que

o acórdão exequendo não determinou a exclusão total do reajuste, mas a apuração de percentual adequado e razoável, metodologia distinta da supressão integral
.

Argumenta
que a decisão agravada homologou cálculo baseado em exclusão total sem fundamentar como tal equivaleria ao
“
percentual adequado
”, destacando que
há ausência de fundamentação sobre qual percentual substitutivo foi adotado, violando o art. 93, IX, da Constituição Federal e o art. 509, §2.o, do CPC
.

Aduz
que a liquidação deveria contemplar a análise integral do saldo devedor/credor entre as partes, incluindo os valores que a agravada deixou de pagar durante a vigência da liminar posteriormente revogada,
sob pena
de enriquecimento sem causa (art. 884, CC).

Diante disso,
postula pel
o provimento do recurso para

reformar a decisão agravada
, a fim de
esclarecer como o valor de R$ 24.154,98
(v
inte e quatro mil, cento e cinquenta e quatro reais e noventa e oito centavos
)

representa a apuração do
“percentual adequado e razoável”
; determinar que a liquidação contemple a análise integral do saldo devedor/credor; e caso necessário, determinar a remessa dos autos ao perito para complementação do laudo

(ID.

345669899
).

O preparo foi
recolhido

(ID.

345944380
)
.

A liminar foi deferida (ID.
346880850
).

Em contraminuta, a agravada
a
lega
que
a coisa julgada é imutável quanto à abusividade do reajuste; que a decisão agravada agiu corretamente ao afastar a parte inválida do laudo; que eventual necessidade de maior precisão técnica configura providência meramente integrativa, não autorizando a reabertura do mérito;
que o efeito suspensivo deferido perpetua a cobrança do reajuste abusivo de 113,74%, causando
dano
contínuo à consumidora idosa
.

S
ubsidiariamente, caso este Tribunal entenda necessária maior explicitação técnica, seja determinada apenas a complementação do comando executivo para explicitar o percentual adequado, vedada qualquer reabertura do mérito.

Assim, r
equer o não provimento do agravo, a revogação ou modulação do efeito suspensivo, e a condenação da agravante ao pagamento de honorários recursais

(ID.

352131884
)
. Em 14/04/2026, a agravada peticionou requerendo prioridade no julgamento, em razão de sua condição de idosa e d
a natureza continuada dos danos

(ID.

360554399
).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Preenchidos os requisitos de admissibilidade,
conheço

do recurso.

Importante destacar, de início, que o agravo de instrumento
submete-se
a cognição sumária, provisória e instrumental, voltada precipuamente ao controle da legalidade e da razoabilidade do pronunciamento judicial atacado, à luz dos elementos então disponíveis.

Não se presta, portanto, esse recurso à reapreciação exauriente do mérito da demanda originária, tampouco à resolução definitiva de questões que reclamam aprofundamento probatório ou pronunciamento inicial do Juízo de primeiro grau,
sob pena
de subversão da lógica do duplo grau de jurisdição e de esvaziamento da própr
ia estrutura do processo civil.

Dessume-se dos autos que a
origem da controvérsia remonta a uma ação revisional de contrato de plano de saúde coletivo por adesão, ajuizada pela agravada

Adais Pereira de Siqueira
em 2016, na qual se impugnou o reajuste de 113,74%
aplicado pela Unimed Cuiabá sobre sua mensalidade em agosto de 2015, quando a beneficiária completou 59
(cinquenta e nove)
anos de idade e ingressou na última faixa etária prevista contratualmente, fazendo a mensalidade passar de R$ 731,42
(setecentos e trinta e um reais e quarenta e dois centavos)
para R$ 1.563,38
(
mil, quinhentos e sessenta e
três reais e trinta e oito centavos)
.

A autora
/agravada
é dependente de sua filha, titular do
contrato coletivo por adesão n.
8690, firmado entre o Sindicato dos Trabalhadores do Tribunal de Contas do Estado de Mato Grosso (SITCONTAS) e a Unimed Federação do Estado do Mato Grosso, com início em 01/02/2005, ao qual a agravada aderiu em 01/12/2006.

Após instrução processual com
realização de perícia contábil –
cujo laudo atestou a regularidade do reajuste
–
, sobreveio sentença de improcedência, com revogação da liminar anteriormente concedida.

Irresignada
, a autora
/agravada
interpôs Apelação Cível, que foi julgada pela
c.
Primeira Câmara de Direi
to Privado deste Tribunal em 29/08/
2023,
sob relatoria
do Des
.
Sebastião Barbosa Farias, com provimento parcial por unanimidade (
AC n.
0001339-29.2016.8.11.0041
).

O acórdão reconheceu expressamente a abusividade do reajuste por
faixa etária, consignando que
“
a variação acumulada entre a sétima e a décima faixa (296%) é superior à variação acumulada entre a primeira e a sétima faixa (199,74%), afrontando assim a regra aplicável à espécie (art. 3.o, II, RN 63/2003)
”
, e determinou: (1) a apuração de percentual adequado e razoável de majoração da mensalidade, a ser realizada por meio de cálculos atuariais na fase de cumprimento de sentença, consoante o item
9
do Tema 952 do STJ; e (2) a devolução do indébito na forma simples, também a ser apurada na fase de cumprimento.

O acórdão condenou ainda a Unimed
/agravante
ao pagamento de honorários advocatícios de 12% sobre o valor atualizado da causa. Transitado em julgado, o acórdão passou a constituir o título executivo judicial.

Na fase de cumprimento de sentença, foi nomeada a empresa
Noctua
Peritas (perita atuarial: Yara Oliveira Souza Carvalho, MIBA n. 2.675) para apurar o percentual adequado e razoável de majoração da mensalidade e o valor do indébito a ser restituído.

A perita apresentou Laudo Pericial
em setembro/
2024, adotando postura metodologicamente dual: em sua análise técnica, concluiu pela regularidade do reajuste de 113,74%, sustentando que, pela metodologia de fato
res
acumulados multiplicativos –
referendada
pelo Instituto Brasileiro de Atuária (IBA)
–
, a variação entre a 7.a e a 10.a faixa (243%) não superaria a variação entre a 1.a e a 7.a faixa (244%), atendendo ao art. 3.o, II, da RN 63/2003.

Contudo, em obediência ao comando judicial, apurou o valor de
R$ 24.154,98
(v
inte e quatro mil, cento e cinquenta e quatro reais e noventa e oito centavos
)
, atualizado
até setembro/2024,
com base na exclusão integral do reajuste por faixa etária, considerando o período de agosto/2015 a abril/2016, com atualização pelo INPC e juros de mora de 1% ao mês a partir da citação.

Posteriormente, a perita apresentou Laudo
Complementar

em
julho
/
2025, reiterando a dualidade metodológica e esclarecendo que a aparente contradição representava, na
sua visão, lealdade processual –
separando o parecer técnico-atuarial da obrigação de executar o comando judicial.

Ambas as partes apresentaram impugnações. A exequente
/agravada
impugnou a conclusão técnica de regularidade do reajuste, por contrariar a coisa julgada, e requereu o desentranhamento ou desconsideração do laudo, com nova apuração. A e
xecutada Unimed/agravante
concordou com a conclusão técnica de regularidade, mas impugnou a tabela de devolução de valores, sustentando que, sendo o reajuste legal e tendo a liminar sido revogada, seria a autora quem deveria devolver valores à Unimed, referentes ao período de maio/2016 a junho/2023, durante o qual
teria
pago
mensalidades a menor em razão da tutela provisória.

O

Juízo de origem

afastou a conclusão técnica do laudo pericial quanto à regularidade do reajuste, por violação à coisa julgada, e homologou parcialmente o laudo, exclusivamente quanto aos cálculos de liquidação, fixando o valor a ser restituído em
R$ 24.154,98
(v
inte e quatro mil, cento e cinquenta e quatro reais e noventa e oito centavos
)
, atualizado
até setembro/2024,

com atualização pelo INPC e juros de mora de 1% ao mês a partir de setembro/2024.

Declarou liquidado o julgado e intimou a executada para pagamento voluntário em 15
(quinze)
dias,
sob pena
de multa de 10% e honorários de 10% (art. 523, §1.o, CPC).

A decisão agravada foi
proferida em 19/12/2025
nos seguintes termos
:

“
Inicialmente, cumpre destacar que o acórdão transitado em julgado reconheceu expressamente a abusividade do reajuste por faixa etária aplicado pela parte requerida, ao concluir que "a variação acumulada entre a sétima e a décima faixa (296%) é superior à variação acumulada entre a primeira e a sétima faixa (199,74%), afrontando assim a regra aplicável à espécie (art. 3o, II, RN 63/2003)".

Nos termos do art. 502 do Código de Processo Civil, a coisa julgada torna imutável e indiscutível a decisão de mérito. Ademais, o art. 509, §2o do CPC veda expressamente, na liquidação, "discutir de novo a lide ou modificar a sentença que a julgou".

Nesse contexto, não pode prevalecer
a
conclusão técnica do laudo pericial que afirma a regularidade do reajuste, pois tal afirmação contraria frontalmente o comando judicial já estabilizado pela coisa julgada. A atuação do perito, nesta fase processual, deve restringir-se à quantificação do percentual adequado de reajuste e à apuração do valor a ser restituído, não sendo lícito reabrir discussão acerca da legalidade do reajuste por faixa etária.

Todavia, observa-se que, não obstante a conclusão técnica indevida, a perita cumpriu a determinação judicial ao apresentar os cálculos necessários à liquidação, apurando o valor a ser restituído à parte autora no montante de
R$ 24.154,98 (vinte e quatro mil, cento e cinquenta e quatro reais e noventa e oito centavos), atualizado
até setembro de 2024.

Dessa forma, considerando que a liquidação por arbitramento atingiu sua finalidade específica de quantificação do valor devido, revela-se desnecessária a realização de nova perícia,
sendo possível o aproveitamento parcial do laudo, exclusivamente quanto aos cálculos apresentados.

Ante o exposto, rejeito parcialmente as impugnações apresentadas pelas partes, acolhendo-as apenas para afastar a conclusão técnica do laudo pericial no ponto em que reconhece a regularidade do reajuste por faixa etária, por violação à coisa julgada.

Em consequência, homologo parcialmente o laudo pericial, exclusivamente quanto aos cálculos de liquidação, fixando o valor a ser restituído à parte autora em R$ 24.154,98, atualizado até setembro de 2024.

Declaro liquidado o julgado, fixando o valor da condenação em R$ 24.154,98, que deverá ser atualizado monetariamente pelo INPC e acrescido de juros de mora de 1% ao mês, os quais incidem a partir da data do arbitramento do valor na liquidação (setembro/2024), momento em que se tornou líquido o montante devido, até o efetivo pagamento.

Intime-se a parte executada para pagamento voluntário no prazo de 15 (quinze) dias,
sob pena
de incidência de multa de 10% (dez por cento) e honorários advocatícios de 10% (dez por cento), nos termos do art. 523, §1o, do CPC.
”

(ID.

345678353
).

Irresignad
a
,

a
e
xecutada Unimed

interpôs
o
presente recurso
,
visando
a
reforma da decisão agravada.

Em síntese, alega que
o acórdão determinou apenas a apuração de percentual razoável de

majoração da mensalidade, com base em cálculos atuariais, sem excluir integralmente o reajuste

por faixa etária.

Assim, tendo em vista
que o laudo pericial nã
o indicou o percentual adequado,
acabou
sendo
afastado totalmente o reajuste, em desacordo com o título executivo.

A
pós a análise das alegações trazidas e da decisão agravada, verifico que a
pretensão recursal
merece
parcial
acolhimento.

A controvérsia trazida neste recurso
reside na correta interpretação do acórdão exequendo e na verificação de sua fiel observância na fase de liquidação.

O título executivo, proferido por esta
c.
Primeira Câmara, determinou expressamente a apuração de percentual “adequado e razoável” de reajuste por faixa etária, mediante cálculos atuariais, nos termos do item
9
do Tema 952 do STJ, bem como a devolução simples do indébito correspondente à diferença entre o percentual efetivamente aplicado e aquele a ser apurado.

O acórdão, portanto, não determinou a exclusão integral do reajuste etário, mas a substituição do percentual abusivo por outro considerado adequado e razoável. A devolução do indébito decorre justamente dessa diferença, e não da eliminação total do reajuste.

Nos termos do art. 509, §§2.o e 4.o, do CPC, a liquidação deve apenas quantificar o que foi decidido, sendo vedada a rediscussão da lide ou a modificação do título executivo.

Contudo, a decisão agravada homologou cálculo baseado na exclusão integral do reajuste, sem indicar qual percentual substitutivo teria sido considerado adequado, o que compromete a fidelidade ao comando judicial.

Na prática, adotou-se percentual zero como
substitutivo, hipótese
não prevista no acórdão.

Tal conclusão também diverge da orientação firmada no item
9
do Tema 952 do STJ, segundo a qual, reconhecida a abusividade do reajuste por faixa etária, deve-se apurar percentual razoável capaz de preservar o equilíbrio contratual, e não simplesmente suprimir o reajuste.

Assim, a liquidação homologada extrapolou
os limites do título executivo.

Os laudos periciais apresentam contradição que compromete sua utilidade na liquidação. Embora a perita tenha concluído que o reajuste de 113,74% era regular e legal, à luz da metodologia atuarial de fatores
acumulados
multiplicativos referendada
pelo IBA, apurou o indébito com base na exclusão integral do reajuste, sem indicar qual seria o percentual substitutivo adequado e razoável.

Tal inconsistência não pode ser justificada como mera “lealdade processual”. Cabia à perícia, diante do comando do acórdão, identificar tecnicamente o percentual adequado e, a partir dele, calcular o indébito.

Não era possível reconhecer a regularidade do reajuste e, simultaneamente, calcular a restituição como se o percentual correto fosse zero, sem
qualquer fundamentação técnica e idônea para isso.

Ao homologar os cálculos
,
sem explicitar o percentual substitutivo adotado, a decisão agravada deixou de observar o dever de fundamentação previsto no art. 93, IX, da Constituição Federal.

A simples indicação do valor de R$ 24.154,98

(v
inte e quatro mil, cento e cinquenta e quatro reais e noventa e oito centavos
)
, desacompanhada da metodologia utilizada e do percentual que o embasa, compromete a segurança jurídica e a fidelidade da liquidação ao título executivo.

Há relevante divergência metodológica entre o acórdão exequendo e o laudo pericial quanto ao cálculo da variação acumulada prevista no art. 3.o, II, da RN 63/2003.

O acórdão reconheceu a abusividade do reajuste com base na soma aritmética dos percentuais, concluindo que a variação entre a 7.a e a 10.a faixa era de 296%, superior à variação de 199,74% entre a 1.a e a 7.a faixa. Já a perita utilizou fatores acumulados multiplicativos, apurando percentuais de 243% e 244%, e concluiu pela regularidade do reajuste.

Embora o Tema 1016/STJ tenha posteriormente firmado entendimento de que a metodologia correta é a multiplicativa, afastando a simples soma aritmética, essa discussão não pode ser reaberta na fase de cumprimento de sentença.

Isso porque o acórdão transitado em julgado adotou expressamente a metodologia aritmética para reconhecer a abusividade, formando coisa julgada também sobre seus fundamentos determinantes.

Dessa forma
, a abusividade do reajuste é questão definitivamente resolvida. O que se discute na liquidação não é sua revisão, mas apenas a apuração do percentual substitutivo “adequado e razoável”, conforme determinado no título executivo, sem que se possa substituir automaticamente o reajuste abusivo por percentual zero.

Sob outro viés, a
Unimed
/agravante
sustenta que a liquidação deveria contemplar a análise integral do saldo devedor/credor entre as partes, incluindo os valores que a agravada deixou de pagar durante a vigência da liminar posteriormente revogada (maio/2016 a junho/2023),
sob pena
de enriquecimento sem causa.

Esse argumento
não merece acolhimento
.

A liminar foi concedida em 2016 com base na plausibilidade do direito da autora, que foi posteriormente confirmada pelo acórdão exequendo. Com o provimento parcial da apelação, o acórdão reconheceu a abusividade do reajuste e determinou a devolução do indébito.

Não há, no acórdão, qualquer determinação de compensação dos valores pagos a menor durante a vigência da liminar. A liquidação deve ser fiel ao título executivo, e a inclusão
de crédito em favor da Unimed –
não previsto no acórdão
–
configuraria modificação indevida do título, vedada pelo art. 509, §4.o, do CPC.

Ademais, a tutela provisória foi concedida em razão da plausibilidade do direito da autora, que se confirmou com o acórdão. Os efeitos da tutela provisória, nesse contexto, são absorvidos pela decisão definitiva que reconheceu a abusividade.

A tese de compensação, portanto, não encontra amparo no título executivo e deve ser rejeitada.

Nesse contexto, a
solução adequada não é a cassação integral da decisão agravada, mas sua
reforma parcial
.

A decisão acertou ao afastar a conclusão pericial que reconhecia a regularidade do reajuste, por contrariar a coisa julgada, já que ao perito cabia apenas fornecer subsídios técnicos para apuração do percentual substitutivo e do valor a ser restituído.

O equívoco,
porém
, consistiu em homologar o cálculo de R$ 24.154,98
(v
inte e quatro mil, cento e cinquenta e quatro reais e noventa e oito centavos
)

sem explicitar qual percentual substitutivo foi adotado e sem demonstrar como a exclusão integral do reajuste atenderia ao comando do acórdão, que determinou apenas a apuração de percentual “adequado e razoável”.

Tal omissão compromete a fidelidade ao título executivo e viola o dever de fundamentação.

Assim
sendo
, impõe-se o retorno dos autos à origem para complementação da liquidação, com a definição expressa do percentual substitutivo adequado e razoável, mediante refazi
mento dos cálculos pela perícia –
observando a metodologia adotada no acórdão exequendo e apurando a diferença entre o reajuste aplicado (113,74%) e o percentual considerado admissível
–
ou, alternativamente, pela Contadoria Judicial.

Registre-se,
por oportuno
, que a própria agravada não se opõe à explicitação técnica do percentual substitutivo, desde que preservada a coisa julgada quanto ao reconhecimento definitivo da abusividade do reajuste.

Outrossim
, a parte
agravada requereu a
revogação ou modulação do efeito suspensivo
, sustentando que sua manutenção permite a continuidade da cobrança do reajuste de 113,74% já reconhecido como abusivo, causando prejuízo mensal à consumidora idosa.

Embora o efeito suspensivo tenha apenas suspendido os efeitos da decisão agravada, ele não pode resultar, na prática, na manutenção da cobrança do reajuste abusivo.

A controvérsia recursal limita-se à metodologia de liquidação e à definição do percentual substitutivo, não à abusividade do reajuste, já definitivamente reconhecida.

Desse modo
, com o julgamento do recurso, o efeito suspensivo perde objeto, devendo o
J
uízo de origem prosseguir com a complementação da liquidação. Nesse período, a Unimed deve se abster de cobrar o reajuste de 113,74%, aplicando provisoriamente o percentual que vier a ser apurado na liquidação complementar ou, subsidiariamente, o percentual máximo permitido pela RN 63/2003 conforme a metodologia adotada no acórdão exequendo.

Pelo
exposto
,
DOU PARCIAL

PROVIMENTO

ao recurso

para

reformar parcialmente a decisão agravada quanto à homologação dos cálculos de liquidação, por terem sido elaborados com base na exclusão integral do reajuste, sem indicação do percentual substitutivo “adequado e razoável” previsto no título executivo, determin
ando o retorno dos autos ao J
uízo de origem para complementação da liquidação, observadas as seguintes diretrizes:

a
) o perito deverá complementar o laudo, identificando o percentual adequado e razoável de reajuste para a última faixa etária,
observando-se, obrigatoriamente, a metodologia aritmética adotada no acórdão exequendo
;

b) a complementação da perícia deverá limitar-se à apuração do percentual substitutivo e do indébito correspondente, vedada qualquer rediscussão sobre a abusividade do reajuste;

c
) caso necessário, os autos poderão ser remetidos à Contadoria Judicial para elaboração dos cálculos;

Ademais,
o Juízo
a quo
deverá
determinar,

até o trânsito em julgado da fase de liquidação,
que
a agravante se abstenha de cobrar o reajuste de 113,74%, aplicando provisoriamente o percentual que vier a ser apurado na origem ou, na ausência deste, o teto da RN 63/2003 conforme a metodologia do título
, aplicando multa em caso de descumprimento.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 26/05/2026